Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. CABIMENTO. VÍTIMA QUE ENTREGA VOLUNTARIAMENTE OS BENS AO AGENTE.
1. Apelação na qual a Defesa pretende a desclassificação do crime de furto qualificado pela fraude e pelo abuso de confiança para o crime de estelionato.
2. No delito de furto, a fraude visa diminuir a vigilância da vítima para que ela não perceba que está sendo lesada, ou seja, o bem é subtraído sorrateiramente sem que a vítima perceba a lesão. No estelionato, a fraude visa fazer com que a vítima incida em erro e entregue o bem voluntariamente. 2.1 No caso dos autos, a fraude não ocorreu para reduzir a vigilância da vítima sobre o material e permitir o furto, mas para efetivamente induzir a vítima a erro e fazê-la entregar voluntariamente os bens, tratando-se, portanto, do crime de estelionato, e não do delito de furto qualificado pela fraude ou abuso de confiança.
3. Recurso conhecido e provido.